Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA.
1. A simulação ocorrida sob a égide do Código Civil de 1916 reclama a aplicação das regras até então vigentes, para fins de anulabilidade do negócio jurídico, em observância ao princípio tempus regit actum.
2. Na vigência do Código Beviláqua, a simulação era tratada como causa de anulabilidade do negócio jurídico, devendo ser arguida dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos, a contar do dia em que realizado o ato ou contrato.
3. Recurso não provido.